Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-96.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009279-96.2018.8.14.0039
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO 0009279-96.2018.8.14.0039

COMARCA: PARAGOMINAS

UNIDADE JUDICIÁRIA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: OTAVIO S.A. SANTA ROSA (OAB/PA 26.338-A)

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE (23.255)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. CONSUMIDOR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º E 31 DO CDC. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. PROVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO A INFORMAÇÃO DOS ENCARGOS. REVISÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG AS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

A parte Autora é pessoa idosa e narra que percebe benefício previdenciário e nesta condição realizou contratos de empréstimo consignado junto a parte Requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Contudo, meses após a celebração do empréstimo realizado, a parte autora foi surpreendida com o desconto "RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO", desconto esse que é muito diferente de um empréstimo consignado o qual o Autor ora estava almejando.

O Juiz sentenciante acatou o pedido de conversão do contrato de RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO para aquele que efetivamente foi desejado pelo autor, qual seja, empréstimo consignado na forma tradicional. Assim, o valor disponibilizado a título de margem de cartão de crédito deverá sofrer o acréscimo de juros remuneratórios próprios do contrato de empréstimo consignado, levando-se em conta as taxas médias publicadas pelo Banco Central do Brasil para a referida operação na data da contratação.

Ademais condenou o Banco/Recorrente em compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada a Ré interpôs o presente Recurso (ID 2336943 - Pág. 1 - 24) alegando em síntese:
a)
a legalidade do contrato de margem consignável de cartão de credito e que a recorrida efetuou o saque no cartão de crédito
b)
do não cabimento dos danos alegados pela falta de comprovação do efetivo prejuízo, tendo considera o ato praticado pelo Recorrente totalmente lícito,
c)
da proibição do comportamento contraditório venire contra factum próprio
d)
direito à compensação do valor recebido pela recorrida decorrente contrato firmado. Por fim alega litispendência com o processo
0011600-07.2018.8.14.0039
(ID 3988018 - Pág. 2)

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do Recurso e que seja mantida na íntegra a Sentença guerreada (2336944 - Pág. 1 - 15).

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 2368399 - Pág. 2), o Recurso foi recebido duplo efeito, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil (ID 2368399 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

O recurso é tempestivo, adequado à espécie conta com o devido preparo (ID 2336943 - Pág. 25 - 27). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que

acatou o pedido subsidiário de conversão do empréstimo na forma cartão de crédito com reserva de margem (RMC) para empréstimo consignado na forma tradicional, sendo os valores já pagos o título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e ainda deliberou que seja aplicada a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDENCIA

A Apelante alega a ocorrência do instituto da litispendência, pois considera que a presente Ação tem elementos idênticos ao processo
0011600-07.2018.8.14.0039. Porém em consulta ao sistema PJE, observa que, embora trate de contratos de margem consignável, os descontos são realizados em contas diferentes. O presente processo 0009279-96.2018.8.14.0039 desconta
R$ 47,70
do
benefício pensão por morte
,
benefício 0757602436
enquanto no processo 0011600-07.2018.8.14.0039 os descontos são realizados do benefício da
aposentaria por idade
Autor
, benefício 1542037B13
, cujo valor do desconto é
R$ 46.85
(ID 2336935 - Pág. 17)

Logo, em se tratando de objeto de pedir diferente, não se configura o instituto da litispendência.

Quanto ao mérito, nego provimento ao Recurso, nos termos seguintes.

Essa modalidade de transação bancária se caracteriza por contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC. Assim, com a promessa de liberação de empréstimo tradicional na forma consignada, é creditado na conta bancária do requerente um valor na forma de cartão de crédito, independentemente de envio ou desbloqueio do suposto cartão. Dessa forma, sem que o cliente tenha usado o cartão para qualquer consumo, passa a ser descontado, mensalmente do benefício do consumidor, um pagamento de valor mínimo referente a encargos pelo valor total creditado ao demandante ou do limite da reserva de margem consignável, sem que haja amortização do valor principal da dívida, que, assim, não nunca cessará. Realidade essa, na espécie, demonstrada pelas várias faturas juntadas aos autos, onde o valor principal continua o mesmo, mesmo após vários descontos (
ID
2336938 - Pág. 49 - 54).

O apelante alega que o apelado fez, junto a instituição financeira, um contrato de cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento, onde houve a realização de um depósito autorizado no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em sua conta corrente.

Por sua vez o Recorrido alega que sua intenção foi somente contratar um empréstimo em dinheiro na forma consignada tradicional, sem adição de nenhum cartão de crédito.

Diante dos fatos apresentados, verifica-se que, o instrumento contratual tem aparência de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha, o que torna relação contratual confusa.

Em análise aos extratos de desconto referente ao contrato ver-se que se torna impagável o valor do empréstimo, já que o numerário descontado do benefício previdenciário não amortiza o débito. Portanto, trata-se de descontos indeterminado no tempo, servindo apenas para pagamento dos encargos
(ID 2336938 - Pág. 49 - 54).

Ademais, não consta nos autos demonstração de que o cartão de fato tenha sido emitido e enviado à Apelante, tampouco que as faturas por ele apresentada nos autos referem-se a consumo. Diante de tantas evidencias não há negar que não ficou clara a compreensão de que se tratava da contratação. Até porque, por óbvio, ninguém contraria uma dívida impagável. Pois se os valores pagos não servem para amortizar a dívida principal, trata-se de agiotagem e não de empréstimo legal feito por instituição financeira autorizada.

Nesse contexto, da análise dos documentos que instruem a exordial alusivos à contratação entre as partes, verifico a clara e manifesta violação ao direito de informação ao consumidor, conforme preceitua os art. 6º, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o ora apelado foi induzido a erro pela instituição financeira apelante, pois a intenção daquele seria a contratação de um empréstimo consignado, onde foi conduzido a contratar um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema Paulo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona esclarecem: "
Ocorre o erro quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação
”.

No mesmo sentido, vale destacar o ensinamento de Sílvio de Salvo Venosa sobre o erro substancial:

"A lei exige que o erro, para anular o ato, seja substancial. O erro substancial ou essencial contrapõe-se ao erro acidental ou incidental.
Erro essencial é o que tem papel decisivo na determinação da vontade do declarante, de modo que, se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não teria desejado, de modo nenhum, concluir o negócio.
Erro Substancial ou essencial é, portanto, o que dá causa ao negócio (causam dans), mas não é necessário que tenha sido a causa única. Pode ter sido a concausa ou causa concomitante. Dessa forma, o erro deve ser causa suficiente para a conclusão do negócio, uma das causas. ("Direito Civil - Parte Geral". 4ª ed., Ed. Jurídico Atlas, pp. 442/443). (destaquei)

Na espécie, as afirmações postas na exordial remanesceram demonstradas, evidenciando o vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado.

Isto porque, o autor firmou um contrato de adesão de empréstimo de cartão consignado sem que houvesse cláusula específica sobre a quantidade de parcelas para a quitação do referido empréstimo, bem como não foi lhe fornecido nenhuma cópia do instrumento contratual de adesão relativa à operação. Como se vê, o autor realizou com a instituição financeira um contrato de empréstimo consignado, porém, foi induzido a assinar também, um contrato de adesão de cartão de crédito consignado, sendo que o valor do empréstimo teria sido decorrente de um depósito em conta.

Ademais, a instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta do autor, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, já que o pagamento mínimo do desconto mal permite pagar os juros, além disso, a amortização do débito por meio de descontos mínimos, impede que o valor do mútuo venha a ser amortizado durante um período de tempo pré-determinado. Logo, o saldo devedor apenas cresce, tendo em vista que fica congelado, com incidência cada vez maior de juros.

Assim, tendo em vista que o banco realiza contrato de empréstimo consignado, mas cobra a dívida como fosse oriunda de cartão de crédito, tal confusão contratual acabou gerando prejuízo desproporcional ao consumidor ao se aplicar os juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros do empréstimo que são mais baixos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº
10.820
/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. (STJ - MC: 14142 PR 2008/0090660-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/06/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090416 --> DJe 16/04/2009)

Desse modo, ao celebrar esse tipo de contrato de mútuo, imperioso se faz que as instituições financeiras informem suficientemente aos consumidores sobre o tipo de negócio contratado, de modo a impedir que estes venham a ser afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, segundo dispõe o art. 6º, IV do CDC, razão pela qual a Súmula 297/STJ enuncia ser aplicável às instituições financeira a Lei n.º 8.078/90 (CDC).

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço em razão de violações quanto ao direito/dever de informação que levou o apelado a erro, evidenciando, desta feita, a responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema ora debatido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Demonstrado, pelo consumidor, que, embora pretendendo a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, fora induzido a firmar contrato de cartão de crédito com previsão de margem consignável, em termos extremamente desvantajosos, impõe-se a anulação do negócio jurídico, com fundamento nos artigos 138 e 157 do CC/2002 e 14 do CDC. 2. Conduta ilícita da requerida que, ademais, também justifica sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dados os transtornos experimentados pelo demandante, induzido em erro e cobrado em valores abusivos. Manutenção, ainda, do montante indenizatório. Apelação desprovida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70077070100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 19/04/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS. CASO DOS AUTOS EM QUE, EMBORA PRETENDESSE O CONSUMIDOR A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RESTOU INDUZIDO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PACTUAÇÃO QUE SE DEU EM ERRO E MEDIANTE TERMOS EXTREMAMENTE DESVANTAJOSOS AO ADERENTE. CONSUMIDOR IDOSO E DE PARCA INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 138 E 157 DO CÓDIGO CIVIL E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O DES. ANTONIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E A DESª CLAUDIA MARIA HARDT QUE DAVAM PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70081916736, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 26-06-2020)

Nesse diapasão, constato que, com proteção na legislação aplicável e em consonância com o entendimento jurisprudencial, não se pode legitimar práticas abusivas referente a contratos firmados, pelo simples fato das mesmas ser amparadas em cláusulas contratuais.

Ressalto, ainda, que Lei nº 8.078/1990 veda a contratação mediante condições iníquas e abusivas ou que ofendam o Princípio da Boa-fé Objetiva, especialmente no âmbito das operações financeiras.

Assim, além das proteções contidas nos arts. art. 6º e 31 do CDC já mencionadas acima, constata-se, ainda, violações aos arts. 46 e 52 da referida lei,
in verbis:

"Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.".

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.".

Nesse sentido, esclarecedora é a lição de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA sobre o assunto:

Percebe-se a preocupação do legislador em manter sempre o equilíbrio contratual. Assim, são vedadas obrigações iníquas (injustas, contrárias à equidade), abusivas (que desrespeitam valores da sociedade) ou que ofendam o princípio da boa-fé objetiva (como a falta de cooperação, de lealdade, quando frustra a legítima confiança criada no consumidor) e a equidade (justiça do caso concreto).

Note-se que a boa-fé objetiva e a equidade são verdadeiras cláusulas gerais a serem observadas em todo e qualquer contrato de consumo." ("Direito do Consumidor: código comentado e jurisprudência". 9ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013, pp. 381/382).

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. PROVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO. QUANTUM. SEGUNDA APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO DE QUE NÃO SE CONHECE. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.
[...]
- Demonstrado o vício de vontade na contratação, deve esta ser declarada nula, em sentença de eficácia ex tunc, devolvendo as partes ao estado anterior.
- A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em benefício previdenciário, referente a empréstimo contratado por erro, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
- O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, para cuja configuração, portanto, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0043.11.002925-3/001, Relator o Desembargador JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16ª Câmara Cível, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 23/01/2015).

Havendo demonstração nos autos da ocorrência de simulação, aparência de um negócio jurídico contrário à realidade nele estampada, contrária à vontade realmente declarada, cabível a anulação do negócio jurídico, pelo que a sentença de procedência do pedido é medida que se impõe."(TJMG - Apelação Cível nº 1.0105.12.017414-6/001, Relator o Desembargador WANDERLEY PAIVA, 11ª Câmara Cível, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 27/08/2014).

Outro ponto que se evidencia pela conduta ilegal da instituição financeira é o
dano moral
, restando a esta, o dever de compensar a autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), tendo em vista que tal prática se mostra excessivamente abusiva.

Assim, resta claro, que o dano moral, como um dos elementos da responsabilidade cível, está diretamente relacionado ao dano suportado pela vítima, no caso, o apelado, vítima do malsinado contrato de adesão de cartão de crédito consignado, porque sofreu não apenas o prejuízo financeiro, mas, principalmente, foi atingido na sua esfera pessoal, sofrendo a dor do engano e do abuso.

Observa-se, que são muitas as ações judiciais contra as instituições financeiras por danos morais, pois é da índole bancária a obtenção de lucro máximo em detrimento do cliente consumidor que paga juros excessivos, razão pela qual deve,
in casu
, o apelante promover a satisfação dos danos morais sofridos pelo autor apelado.

Entendo que o quantum indenizatório não merece reparo, tendo em vista a condição financeira das partes e a extensão do dano. De um lado trata-se de uma instituição financeira bancária, o que não acarretaria prejuízos nem um ônus sacrificante, de outro uma aposentada, cujo valor de R$ 10.000,00 não causará enriquecimento sem causa. Portanto, consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência pátria é no sentido da ilegalidade desse tipo de procedimento por parte da instituição financeira. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM EXCESSO. - contratação do tipo misto, contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, com pagamento de mínima parte no contra cheque, não se desconhece esta prática danosa e abusiva por parte dos bancos. - ilegalidade na utilização de juros de cartão de crédito em contrato que aparenta ser de empréstimo consignado, o qual possui juros mais baixos justamente como consequência de terem como garantia a certeza do recebimento de salário ou proventos mensais pelo consumidor. - de acordo com a Corte Cidadã, o valor da reparação por danos morais deve levar em conta a moderação e razoabilidade, não pode se revelar irrisório ou excessivo; - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06191540320198040001 AM 0619154-03.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 05/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA LANÇADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há prova nos autos de que o consumidor foi adequadamente informado acerca da forma que seria efetuada a cobrança das parcelas do empréstimo bancário. Havendo cobrança do pagamento mínimo junto à folha de pagamento do consumidor, é razoável que este tenha entendido que o empréstimo vinha sendo quitado mensalmente, de modo que deveria o recorrido comprovar nos autos que informou ao consumidor acerca da cobrança, nas faturas do cartão de crédito emitido para o recebimento do valor emprestado, uma vez que é notório o alto custo de dívidas de cartão de crédito, especialmente quando há apenas o pagamento mínimo. Note-se que o recorrente diligenciou junto ao recorrido para solucionar o problema, porém, não obteve êxito. 2. Faltou aqui transparência e adequada informação ao consumidor, de modo que o dano moral restou configurado, ante a angústia e constrangimento que o consumidor foi exposto, em razão da indevida negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Nos termos do Enunciado 12.15 das Turmas Recursais do Paraná é presumida a existência de dano moral, nos casos de inscrição e/ou manutenção em órgão de restrição ao crédito, quando indevida?. 4. Para a fixação do valor da indenização por danos morais faz-se necessária análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva. Referida indenização deverá atender ao duplo objetivo de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano. Assim, observando-se mencionados parâmetros entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. De acordo com o Enunciado 12.13 da das Turmas Recursais do Paraná, nas indenizações por danos morais, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória e os juros moratórios desde a citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot

(TJ-PR - RI: 008507323201381600140 PR 0085073-23.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 28/11/2014, 2Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2014)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL 01. LEGALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. VONTADE DIRIGIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO SERÃO DESTINADOS À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL 02. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação Cível 01 Desprovida. Apelação Cível 02 Parcialmente Provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0005064-41.2018.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 10.02.2020) (TJ-PR - APL: 00050644120188160033 PR 0005064-41.2018.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 10/02/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Quanto ao pedido do Recorrente de compensação dos valores recebidos pela Recorrida, entendo indevido, tendo em vista que o juiz sentenciante não anulou o contrato, justamente por tais valores terem sidos creditados em favor da Apelada. Diante dessa constatação o Magistrado converteu o empréstimo em questão em empréstimo consignado tradicional, logo a Autora arcará com o pagamento do montante recebido, portanto não há falar em compensação.

Destaco, por fim, que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito. Portanto, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, mantenho a procedência do pedido indenizatório determinada pelo juízo
a quo
,

vez que

em consonância com a jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Isto posto, CONHEÇO do Recurso, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021